Tribunal: TCU
Processo: 031.322/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro) em razão de omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 651771, firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que teve como objeto Contribuição para a Formação de Mulheres Produtoras Rurais Organizadas em Empreendimentos Econômicos Solidários.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em desfavor de Eleneide Alves Cordeiro Carneiro, Josenildes Ferreira Costa e Arco Sertão Bahia, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a referida entidade e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Contribuição para a formação de Mulheres Produtoras Rurais Organizadas em Empreendimentos Econômicos Solidários". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Eleneide Alves Cordeiro Carneiro e Arco Sertão Bahia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Eleneide Alves Cordeiro Carneiro e Arco Sertão Bahia, condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/9/2012 66.094,85 9.3. aplicar aos responsáveis multa individual no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do seu efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, com a incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos responsáveis.